Tribunal: TCU
Processo: 032.711/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10503/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.711/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniel Sales Guedes (XXX.147.956-XX); Diogo Douglas Barbosa de Souza (XXX.638.866-XX); Riler Dias (XXX.129.336-XX); Ronaldo Costa Felisardo (XXX.372.136-XX); Ronan Freitas Silva (XXX.114.506-XX); Thiago da Costa Pereira (XXX.019.766-XX); Vagner Conceicao Horacio (XXX.925.646-XX); Wanderson Pena Gomes (XXX.124.856-XX); Warley Marcos Cabral dos Santos (XXX.101.926-XX); Welter Natan Fernandes Coelho (XXX.102.986-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.